Tribunal: TJMT
Processo: 1010884-54.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010884-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA - CNPJ: 10.242.459/0001-55 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO HENRIQUE FERREIRA PINHO - CPF: 360.970.318-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa,
fundamentado
na notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária,
restou
identificado indícios suficientes de
que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4.
Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.
"

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar n
.
232/2005, art. 121, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 29, 38, 39, §1º e §2º, 41.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
(MT) que,
nos autos da
a
ção
a
nulatória de
p
rocesso
a
dministrativo
a
mbiental
n. 1008377-94.2024.8.11.0041, movida por
SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
, deferi
u
a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa proveniente do a
uto de infração n. 21013557 de 16.03.2021
,
até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de probabilidade do direito da parte recorrida, especialmente quanto à inexistência de nulidade na notificação por edital e à regularidade do processo administrativo que culminou na imposição da multa.

Alega que, mesmo após a tentativa de notificação via carta registrada, a parte autuada não retirou o aviso nos
c
orreios, fato que levou à realização da notificação por edital, sendo
esta
plenamente válida e conforme a legislação estadual aplicável ao processo administrativo ambiental.

Com base nesses argumentos, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido no Id.
211572652
.

A parte recorrida não apresentou resposta ao recurso (Id.
216176714
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
229356151
,
apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se
de
agravo de instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
(MT) que,
nos autos da
a
ção
a
nulatória de
p
rocesso
a
dministrativo
a
mbiental
n. 1008377-94.2024.8.11.0041, movida por
SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA
, deferi
u
a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa proveniente do a
uto de infração n. 21013557 de 16.03.2021
,
até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

A controvérsia recai sobre a concessão de liminar que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada à
Sanorte
Saneamento Ambiental Ltda. no âmbito do Processo Administrativo n.º 117484/2021, sob a alegação de nulidade do procedimento por ausência de notificação válida e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, a
parte agravada sustenta que não foi devidamente
notificada
, o que teria causado cerceamento de defesa. O
d.
Juízo de primeira instância,
em análise sumária, própria daquele momento processual,

identificou indícios de
que houve falha na tentativa de notificação postal, o que ensejou a utilização inadequada da notificação por edital, contrariando os princípios do
contraditório e da ampla defesa, consignando na
r.
decisão ora agravada que:

“[...]
.

In
casu
, infere-se da cópia do Processo Administrativo n. 117484/2021 que o órgão ambiental encaminhou, via carta registrada com aviso de
recebimento, notificação referente ao Auto de Infração n. 21013557. Contudo, a autuada não teria sido encontrada no imóvel rural localizado no endereço: Fazenda
Sanorte
, Gleba Rio Verde, Zona Rural, Distrito de Primavera, CEP:
78.890-000, Município
de Sorriso (MT), conforme certificado no processo administrativo no Id. 143389215 - Págs. 30/35.

Nesse sentido, denota-se que o referido AR foi devolvido pelo correio constando que o endereço consta como “não procurado” (Id. 143389215 - Pág. 33), sem o recebimento pela parte autuada, sendo o caso de se realizar nova tentativa de intimação. No entanto, o órgão ambiental entendeu por bem intimar a parte autuada diretamente por edital, antes mesmo de complementar ou buscar o seu endereço atualizado, ou mesmo de fazer a nova tentativa.

Dessa forma, vê-se que o órgão ambiental, preferiu proceder à intimação por edital, publicada no Diário Oficial n. 28032 de 01.07.2021 (Id. 143389215 - Pág. 38) contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, infringindo o disposto nos artigos 29, 38, 39, §§1º e 2º e 41, todos da Lei Estadual n. 7.692/2002, pois fundada em ciência ficta, uma vez que inexiste certeza de sua eficácia, tanto é que implicou na revelia da parte requerente/autuada no referido procedimento administrativo, restando demonstrada, ao menos nessa fase preliminar, a alegada irregularidade, situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

[
...]”
.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que,
após tentativa frustrada de notificação pessoal, realizou a intimação por edital, conforme disposto no art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar n. 232/2005, que permite a notificação por edital em casos de autuados em lugar incerto ou não sabido.

No caso, em análise dos autos na origem, denota-se que houve uma única tentativa
de notificação no endereço fornecido pela parte autuada, e o retorno da correspondência com o carimbo
"não procurado"
, realizando, ato seguinte, a notificação por edital.

Não há, portanto, numa análise de cognição sumária, como concluir que a parte autuada se encontrava em local
“incerto e não sabido”
,
situação que autorizaria a notificação por edital,
diante da inexistência de informações que levaram à impossibilidade da entrega da correspondência.

Tais premissas, nesse momento, demonstram que
o órgão ambiental ao proceder
a
intimação da parte ora agravada por edital, deixou de observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, resultando na revelia da parte autuada, conforme conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo.

Nesse sentido, cito o precedente dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – FRUSTRAÇÃO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
AUTUADO – NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a ratificação da sentença prolatada é medida que se impõe”.

(N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29
.
1
.
2024,
Publicado
no DJE 15
.
2
.
2024)
.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão liminar concedida na origem não comporta provimento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024